Tribunal: STJ
Processo: 0104065-19.2019.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970600 - GO(2025/0229355-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JEFFERSON DO CARMO
ADVOGADA
: MAGDA PEREIRA ANDRADE - GO014306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, mas concedeu ordem de ofício para readequar
a pena, aplicando a atenuante da confissão espontânea em patamar inferior
ao da confissão plena (Tema repetitivo
).
1.194/STJ
2. Não há interesse recursal quando o pedido do recurso já foi atendido na
decisão recorrida, sem que haja pedido de revisão dos termos da ordem
concedida.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b5e4b7e-599d-4573-ac41-0e90b99e9bc8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970600 - GO(2025/0229355-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JEFFERSON DO CARMO
ADVOGADA
: MAGDA PEREIRA ANDRADE - GO014306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, mas concedeu ordem de ofício para readequar
a pena, aplicando a atenuante da confissão espontânea em patamar inferior
ao da confissão plena (Tema repetitivo
).
1.194/STJ
2. Não há interesse recursal quando o pedido do recurso já foi atendido na
decisão recorrida, sem que haja pedido de revisão dos termos da ordem
concedida.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON DO
CARMO contra a decisão assim resumida (fls.
):
708/710
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015
RISTJ.
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
SÚMULA 182/STJ
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
TEMA
REPETITIVO
N.
1.194/STJ.
. REVISÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONCESSÃO DA
SÚMULA 630/STJ
ORDEM DE OFÍCIO.
Agravo em recurso especial não conhecido. Concedida a ordem de ofício,
nos termos do dispositivo.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado(Súmula 182/STJ
), uma vez que sustenta ter infirmado o fundamento invocado pela decisão de
inadmissibilidade, inclusive amparando seu agravo em argumentos que vão ao
Documento eletrônico VDA56483761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:29
Código de Controle do Documento: 31649f06-1e6e-4039-a739-2b3a88e83167

encontro de entendimento consolidado desta Corte em sede de recurso repetitivo
(Tema 585) e fazendo a distinção entre o objeto recursal e o precedente mencionado
(fl. 720).
de forma equivocada na decisão de origem
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Não obstante o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão
da incidência da
, a decisão reconheceu,
, a atenuante da
Súmula 7/STJ
de ofício
confissão espontânea na segunda fase da dosimetria em patamar inferior ao da
confissão plena (
), conforme se verifica da fl. 710.
1/12
O pedido do recurso especial consiste exatamente na aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea para fins de compensação com a
circunstância agravante da reincidência (fl. 633) e não consta deste recurso qualquer
pedido de revisão dos termos da ordem concedida.
Portanto, é evidente a falta de interesse recursal do agravante.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56483761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:29
Código de Controle do Documento: 31649f06-1e6e-4039-a739-2b3a88e83167

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0229355-3
AREsp 2.970.600 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01040651920198090175 10406519 1040651920198090175
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DO CARMO
ADVOGADA
: MAGDA PEREIRA ANDRADE - GO014306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON DO CARMO
ADVOGADA
: MAGDA PEREIRA ANDRADE - GO014306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555165088112205<@
2025/0229355-3 - AREsp 2970600 Petição : 2026/0006635-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:29
Código de Controle do Documento: 4BAF3B84-8E40-4C2E-B3EC-942EB3066F72